Tribunal: TJDFT
Processo: 0715255-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715255-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEILMA SANTOS NOGUEIRA, MANOEL NOGUEIRA DE LIMA AGRAVADO: MARIA DIVINA DE OLIVEIRA ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CEILMA SANTOS NOGUEIRA e OUTRO contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença no 0713589-98.2018.8.07.0007, movido por MARIA DIVINA DE OLIVEIRA ROSA, rejeitou a impugnação à penhora (ID 88741360, origem). Nas razões (ID 25609873), narram tratar na origem de execução de título extrajudicial objetivando o pagamento de R$ 14.458,97 (catorze mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos). Informam ter ocorrido bloqueio de R$ 1.946,06 (mil, novecentos e quarenta e seis reais e seis centavos) na conta da primeira agravante e R$ 800,55 (oitocentos reais e cinquenta e cinco centavos), na do segundo, ostentando tais verbas natureza alimentar. Alegam que o fato de haver recebimento de outros valores, além da remuneração, não descaracteriza a natureza salarial e alimentar, pois a conta salário não depende de unicidade de depósito. Afirmam estar a verba salarial protegida pela legislação ordinária, além de a jurisprudência pátria ter firmado o entendimento de não ser cabível a constrição de valores da espécie, bem como daqueles recebidos por liberalidade. Colacionam julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, buscam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 25609892). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, em juízo perfunctório, não vejo presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Malgrado o artigo 833, X, do Código de Processo Civil disponha sobre a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, verifica-se, pelos extratos bancários trazidos pelos recorrentes (agosto a outubro/2020), créditos inerentes a resgate de aplicação em fundos e depósitos nas contas bancárias. Ademais, instado a colacionar extratos a fim de comprovar ter a constrição recaído sobre verba salarial, não trouxeram aquele referente ao mês em que houve o bloqueio – novembro/2020. Dessa forma, não há como afirmar que a constrição recaiu sobre verba alimentar, inviabilizando o reconhecimento da alegada impenhorabilidade. Ademais, não vislumbro a urgência do pleito – risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação – pois o juízo a quo não determinou até o momento o levantamento da quantia. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator